Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-11.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FILHO QUE JÁ ATINGIU A MAIORIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES JÁ QUITADAS. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DOS ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À luz dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, pode o descendente, após alcançada a maioridade civil, amparado na relação de parentesco e na solidariedade familiar, reivindicar a continuidade do pagamento de prestação alimentícia, antes lastreada no poder familiar, quando demonstrada a frequência regular em entidade de ensino superior e a insuficiência de meios para prover o próprio sustento. 1.1. A obrigação de alimentos nesses casos pode abarcar a maioridade civil, em especial, nas hipóteses em que os filhos ainda estão em fase de formação educacional para futuro ingresso no mercado de trabalho.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil. 2.1 No entanto, os alimentos são estabelecidos na proporção da possibilidade financeira de cada genitor.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.